Tribunal: TJSP
Processo: 2135215-50.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
Agravo de instrumento. Compromisso de compra e venda. Cumprimento de sentença. Decisão que rejeita a impugnação ofertada. Inconformismo. Cobrança de honorários advocatícios pela banca de advogados. Possibilidade reconhecida (art. 85, § 15, do CPC). Condenação no pagamento da verba sucumbencial mantida. Inadmissibilidade tão somente quanto ao arbitramento de honorários sucumbenciais em decorrência

Ementa:
Agravo de instrumento. Compromisso de compra e venda. Cumprimento de sentença. Decisão que rejeita a impugnação ofertada. Inconformismo. Cobrança de honorários advocatícios pela banca de advogados. Possibilidade reconhecida (art. 85, § 15, do CPC). Condenação no pagamento da verba sucumbencial mantida. Inadmissibilidade tão somente quanto ao arbitramento de honorários sucumbenciais em decorrência da impugnação ao cumprimento de sentença. Exegese sufragada no julgamento do Recurso Especial no 1134186, processado sob o rito dos recursos repetitivos. Fixação que contraria o conteúdo da Súmula 519 do STJ. Agravo parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000192275
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2135215-50.2019.8.26.0000, da Comarca de Osasco, em que é agravante RAVE
EMPREENDIMENTOS
LTDA,
é
agravado
OSORIO
E
MAYA
FERREIRA
ADVOGADOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARY GRÜN
(Presidente sem voto), JOSÉ RUBENS QUEIROZ GOMES E LUIZ ANTONIO COSTA.
São Paulo, 16 de março de 2020.
RÔMOLO RUSSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2135215-50.2019.8.26.0000 -Voto no 28095
2
Voto no 28.095
Agravo de Instrumento no 2135215-50.2019.8.26.0000
Comarca: Osasco 7a VC
Ação: Cumprimento de sentença /Compromisso de compra e venda
Agravante: Rave Empreendimentos Ltda.
Agravado: Osório e Maya Ferreira Advogados
Agravo de instrumento. Compromisso de compra e
venda. Cumprimento de sentença. Decisão que
rejeita a impugnação ofertada. Inconformismo.
Cobrança de honorários advocatícios pela banca
de advogados. Possibilidade reconhecida (art. 85, §
15, do CPC). Condenação no pagamento da verba
sucumbencial
mantida.
Inadmissibilidade
tão
somente quanto ao arbitramento de honorários
sucumbenciais em decorrência da impugnação ao
cumprimento de sentença. Exegese sufragada no
julgamento do Recurso Especial no 1134186,
processado sob o rito dos recursos repetitivos.
Fixação que contraria o conteúdo da Súmula 519
do STJ. Agravo parcialmente provido.
Insurge-se a agravante contra a r. decisão que
rejeitou sua impugnação ao cumprimento de sentença, condenando-a
no pagamento de honorários sucumbenciais no valor de 20% do
crédito exequendo.
Pontua a ilegitimidade ativa da banca de
advogados exequente, destacando que a corré Rossi Residencial S/A,
ao longo de todo processo, somente foi defendida por pessoas físicas.
Argumenta
a
inexistência
do
crédito
exequendo, porquanto a r. sentença que declarou a ilegitimidade
passiva ad causam de Rossi Residencial S/A restou substituída por
posterior sentença homologatória de acordo, a qual somente
ressalvou o pagamento de honorários em prol de Cleonice da Silva

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2135215-50.2019.8.26.0000 -Voto no 28095
3
Dias Silveira.
Sustenta ser incabível sua condenação no
pagamento de honorários pela rejeição da impugnação ao
cumprimento de sentença. Requer a atribuição de efeito suspensivo e
o provimento do recurso.
Deferido parcialmente o efeito suspensivo (fls.
185/188).
Recurso
preparado,
processado
e
não
respondido (fls. 191).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Em primeiro lugar, rejeito o pedido de
substituição do presente recurso pelo agravo de instrumento
posteriormente distribuído, face a impossibilidade de reapresentação
do mesmo recurso para retificação ou complementação de seus
termos.
Fixada essa premissa, marque-se que a
cobrança dos honorários advocatícios pela banca de advogados é
expressamente admitida pelo art. 85, § 15, CPC, verbis:
“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar
honorários ao advogado do vencedor.
§ 15. O advogado pode requerer que o pagamento dos
honorários que lhe caibam seja efetuado em favor da sociedade de
advogados que integra na qualidade de sócio, aplicando-se à
hipótese o disposto no § 14”.
Outrossim, observa-se que, conquanto o
mandado
outorgado
por
Rossi
Residencial S/A tenha sido
substabelecido sem reserva de poderes após a prolação de sentença,
houve a ressalva dos honorários decorrentes dos trabalhos realizados
pelos substabelecentes (fls. 932 dos autos da ação de conhecimento).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2135215-50.2019.8.26.0000 -Voto no 28095
4
Noutro aspecto, não se identifica a alegada
ausência de condenação da agravante ao pagamento de honorários
pela representação processual de pessoa jurídica excluída da lide.
Com efeito, observa-se que a r. sentença
condenou a agravante no pagamento de honorários sucumbenciais no
valor de R$ 2.000,00 pela exclusão de Rossi Residencial S/A do polo
passivo da demanda (fls. 08/09 dos autos principais).
Seguiu-se a composição entre a agravante,
Rave Empreendimentos Ltda., e as corrés condenadas, Tulipa
Incorporadora Ltda., Ipomoea Empreendimentos S/A., com a correlata
desistência pela agravante da apelação interposta pela agravante (fls.
11/13 e 14 dos autos principais).
Do exame do instrumento de acordo evidencia-
se que Rossi Residencial S/A não integrou a aludida transação,
sobretudo porque a advogada subscritora, Luciana Nazima, não
detinha poderes de representação de Rossi Residencial S/A (fls. 939
dos autos da ação de conhecimento.
Nesse percurso, subsistem os efeitos da r.
sentença quanto à declaração de ilegitimidade passiva ad causam de
Rossi Residencial S/A, com a respectiva condenação da agravante no
pagamento de honorários sucumbenciais.
Por fim, quanto à condenação da agravante no
pagamento de honorários sucumbenciais pela rejeição de sua
impugnação ao cumprimento de sentença, é verossímil a
inadmissibilidade de tal arbitramento.
A propósito, somente se acolhida integral ou
parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença, será
cabível o arbitramento de honorários sucumbenciais, consoante
aplicação da decisão paradigmática proferida no julgamento do
Recurso Especial Repetitivo no 1134186/RS, verbis:
“RECURSO
ESPECIAL
REPETITIVO.
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
IMPUGNAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: 1.1. São

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2135215-50.2019.8.26.0000 -Voto no 28095
5
cabíveis honorários advocatícios em fase de cumprimento de
sentença, haja ou não impugnação, depois de escoado o prazo para
pagamento voluntário a que alude o art. 475-J do CPC, que
somente se inicia após a intimação do advogado, com a baixa dos
autos e a aposição do "cumpra-se" (REsp. n.o 940.274/MS).
1.2. Não são cabíveis honorários advocatícios pela
rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença.
1.3. Apenas no caso de acolhimento da impugnação,
ainda que parcial, serão arbitrados honorários em benefício do
executado, com base no art. 20, § 4o, do CPC” (REsp 1134186/RS,
Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado
em 01/08/2011, DJe 21/10/2011)
Em igual sentido, a Súmula no 519 STJ, verbis:
“Na hipótese de rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, não são cabíveis honorários advocatícios”.
Colhe-se plausibilidade, portanto, à tese de
que os honorários sucumbenciais arbitrados por ocasião do
desacolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença não são
devidos.
Por esses fundamentos, meu voto dá parcial
provimento ao agravo apenas para obstar a execução dos honorários
arbitrados pela rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença.
RÔMOLO RUSSO
Relator